Tribunal: TJSP
Processo: 1009082-59.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Não configurada a inépcia da inicial, pois os requisitos do art. 319 do CPC foram cumpridos pela autora – Preliminar afastada.
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Não configurada a inépcia da inicial, pois os requisitos do art. 319 do CPC foram cumpridos pela autora – Preliminar afastada.
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009082-59.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada GIZELE CRISTINA ROSSI PADIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009082-59.2019.8.26.0297 -Voto no 32014
2
Apelação Cível no 1009082-59.2019.8.26.0297
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Gizele Cristina Rossi Padim (Justiça Gratuita)
Juiz: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Comarca: Jales 1a Vara Cível
Voto 32014
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
RÉU
- Não configurada a inépcia da inicial, pois os
requisitos do art. 319 do CPC foram cumpridos
pela autora Preliminar afastada.
- Seguro de proteção financeira Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.639.320 Tema 972 “Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 141/147) que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito1, ajuizada por Gizele Cristina Rossi Padim em face de
Banco Santander S/A, para i) declarar a nulidade das cláusulas
contratuais referentes à cobrança de Seguro Prestamista (R$
353,40), bem como a cobrança dos reflexos dos juros incidentes
sobre referido seguro, cujo quantum debeatur deverá apurado em
fase de liquidação; e ii) condenar o réu na devolução dos valores
1 Valor da causa: R$ 12.681,28 em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJe
em 21/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009082-59.2019.8.26.0297 -Voto no 32014
3
cobrados
indevidamente,
de
forma
simples,
corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (12/12/2019),
facultada a compensação de valores na forma do artigo 368, do
Código Civil.
O réu foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Nas razões de apelação o réu
suscita preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que “a
parte autora não atendeu ao comando legal previsto na Lei de
Ritos, deixando de discriminar o direito assertivo e existente na
peça inicial e, ainda, as cláusulas contratuais controversas, além
de omitir em quantificar os valores incontroversos, pois realiza
cálculos vagos pela “calculadora do cidadão” que divergem do
real valor cobrado do contrato que discute” (sic). No mérito,
defende, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa do
seguro de proteção financeira. Requer a reforma da decisão para
que seja julgada totalmente improcedente a ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em
02/05/2019, contrato de crédito consignado no valor total de R$
6.248,31 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um
centavos) para pagamento em noventa e duas parcelas mensais
de R$ 137,84 (cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro
centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009082-59.2019.8.26.0297 -Voto no 32014
4
Da leitura do documento, percebe-
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,67%),
taxa de juros anual (21,97%), Custo Efetivo Total CET (1,95%
a.m. e 26,13% a.a.), IOF (R$ 194,91) e seguro prestamista (R$
353,40 Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A).
Primeiramente, não há que se falar
em inépcia da inicial, pois a autora cumpriu os requisitos do artigo
319 do Código de Processo Civil, declarando expressamente os
motivos pelos quais entende ser possível a anulação da cláusula
que permite a cobrança do seguro e, consequentemente, a
devolução do que foi indevidamente pago. Aliás, esse foi o único
pedido formulado pela autora, ao contrário do quanto alegado no
recurso.
Com
relação
ao
seguro
prestamista (R$ 353,40) o Superior Tribunal de Justiça, por meio
do julgamento do recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972
- concluiu que a inclusão desse seguro nos contratos bancários
não é vedada pela regulação bancária, e a validade dessa
contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula
optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009082-59.2019.8.26.0297 -Voto no 32014
5
seguradora por ela indicada”.
No caso em tela, não há a liberdade
a que o consumidor tem direito. Por isso, é ilegal a cobrança do
seguro.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida por seus próprios fundamentos a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de fixar os honorários
recursais porque a sentença fixou a verba honorária no patamar
máximo de 20% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator